Tribunal: TJBA
Processo: 8002431-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002431-13.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: J. V. A. G. e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA SANTOS RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO ENTREGA DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONTA POUPANÇA EM NOME DE MENOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação Cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por J. V. A. G., menor impúbere representado por sua genitora, em razão da não entrega de cartão magnético vinculado à conta poupança aberta em nome do autor. A sentença julgou procedentes os pedidos para determinar a entrega do cartão e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. Após acolhimento parcial de embargos de declaração, foi ajustada a forma de aplicação dos juros conforme a Lei nº 14.905/2024.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de falha na prestação do serviço e a consequente configuração do dano moral indenizável; (ii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais; (iii) analisar a adequação do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação e do nexo de causalidade com o dano.

4.

Restou comprovado nos autos que o banco deixou de entregar, por duas vezes, o cartão magnético referente à conta poupança do autor, impedindo a movimentação dos valores e causando transtornos reiterados à genitora do menor, sem solução administrativa eficaz.

5.

A alegação de mero aborrecimento não se sustenta, diante da frustração legítima da expectativa de acesso a serviço bancário essencial, da condição de vulnerabilidade do autor e da reiteração da conduta negligente.

6.

O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da falha, a condição do ofendido e a natureza do serviço prestado.

7.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação encontram respaldo no art. 85, §2º, do CPC, revelando-se compatíveis com o trabalho desenvolvido e com os parâmetros legais.

8.

A majoração dos honorários para 20% no grau recursal atende ao disposto no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A não entrega reiterada de cartão magnético vinculado a conta poupança caracteriza falha na prestação de serviço bancário e enseja indenização por danos morais.

2.

O valor de R$ 10.000,00 é adequado para compensar o dano moral sofrido por menor impúbere em razão da conduta negligente de instituição financeira.

3.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação são legítimos e passíveis de majoração para 20% em grau recursal, conforme o art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; CC, art. 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8002431-13.2024.8.05.0001
,
oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figura

como Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
, sendo
Recorrido
J. V. A. G., representado por VANEIDE DA HORA ARAÚJO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

09